Tribunal: TJDFT
Processo: 0727223-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727223-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: MARIO PRACA NETO D E S P A C H O Ciente da nova procuração de ID 14715356. Promova à Secretaria as anotações necessárias. Indefiro o pedido de vista dos autos por 30 dias, tendo em vista que o processo em tela é eletrônico. Mantenho o feito pautado para julgamento em 1/4/2020 (ID 14646217), uma vez que a procuração encartada fora redigida em 5/12/2019 (ID 14715356). P. I. Brasília, 9 de março de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora